Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707753-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IBRAM/DF em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos de Ação Civil Pública (n. 0710212-81.2021.8.07.0018), a qual deferiu em parte a tutela provisória pleiteada pelos autores FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL, PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO – PASF e ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DO DISTRITO FEDERAL. O dispositivo da decisão impugnada (ID 116082085 – autos de origem) foi assim lançado: “(...) Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar ao Distrito Federal a obrigação de apresentar, em trinta dias desde a publicação do presente pronunciamento, plano de fiscalização adequada tendente à apreensão de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade, junto a estabelecimentos comerciais, depósitos e galpões no Distrito Federal, bem como a obrigação de promover a apreensão dos mesmos produtos em caso de constatação flagrante e inequívoca da posse em mãos de particulares em geral. É altamente recomendável que o poder público elabore também campanhas educativas sobre a vigência da lei, providência que por certo facilitaria a disseminação da diretriz legal, além de atender ao que estabelece o art. 225, parágrafo único, VI, da Carta. O descumprimento da obrigação acima cominada importará na multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 por dia de atraso. Anote-se na autuação e comunique-se à Distribuição a inclusão da Associação Master de Empresários da Pirotecnia – AME PIROTECNIA no polo passivo da relação processual. Após, cite-se-a, por carta, para ciência da liminar e apresentação de resposta no prazo legal. Aperfeiçoada a citação, abre-se o prazo comum para a resposta dos litisconsortes passivos. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022 23:24:16. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS, Juiz de Direito.” Adoto, em parte, como relatório, o constante da decisão monocrática que se manifestou sobre o pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 33652719), que passo a transcrever in verbis: “(...) Argumentam os agravantes que a lei em questão não conceitua o que é artefato pirotécnico com barulho de baixa intensidade, de forma que ficaria inviável a sua fiscalização. Asseveram que não são todos os artefatos. pirotécnicos que produzem som que estão proibidos no Distrito Federal, mas tão somente aqueles que emitam barulho de média ou alta intensidade. Salientam que o STF já decidiu na ADI 750/RJ que o Estado, em sua competência legislativa, não poderia criar embaraços para o comércio interestadual e produção de bens. Acrescentam que ‘o conceito do que deve ser considerado como fogo de artifício com estampido de barulho de baixa intensidade só pode ser veiculado, a teor dos artigos 22, VIII e 24, V, da Constituição Federal, por norma federal, uma vez que, a citada concepção afetará tanto a indústria nacional, quanto o comércio interestadual e internacional, já que não há como existirem definições diversas sobre o mesmo produto no território nacional.’ Alegam que o Distrito Federal pode aprovar legislação que vede a utilização de fogos de artifício que gerem danos à saúde animal e humana, mas não pode vedar o livre comércio e circulação de bens considerados lícitos pela legislação federal. Entendem que ‘juiz prolator da decisão impugnada, criou proibição que não estava expressamente prevista na Lei 6.647/2020, ao entender que além do uso de artefatos pirotécnicos, o Poder Público deveria, sob pena de multa, ativar plano de confisco de mercadoria lícita (DL 4238/42) que estivesse sendo guardada em estabelecimentos comerciais e na posse de particulares ou em mero trânsito pelo DF.’ Requerem a suspensão da decisão de forma liminar, diante da impossibilidade fática do cumprimento. No mérito, requerem seja conhecido e provido esse agravo de instrumento para que seja cassada a decisão interlocutória impugnada, pelos motivos enumerados nas razões deste recurso. Alternativamente, na hipótese de ser mantida a decisão recorrida, o Distrito Federal requer que seja ampliado o prazo para a apresentação do Plano de Fiscalização para 180 dias, com a redução da multa cominada e com a fixação de teto máximo para as astreintes.” A liminar recursal pleiteada pelos agravantes para concessão de efeito suspensivo foi indeferida. No que toca ao mérito recursal, requerem que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para que seja cassada a decisão interlocutória impugnada. Alternativamente, na hipótese de ser mantida a decisão recorrida, o Distrito Federal requer que seja ampliado o prazo para a apresentação do Plano de Fiscalização para 180 dias, com a redução da multa cominada e com a fixação de teto máximo para as astreintes. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. Sem contrarrazões (ID 34513057), diante do decurso de prazo dos agravados sem manifestação. Por oportuno, o Distrito Federal requer a juntada da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, na Suspensão de Liminar n. 3102 – DF, sustou os efeitos da liminar proferida pela Vara de Meio Ambiente do DF, na ACP 0710212-81.2021.8.07.0018, impugnada por este agravo de instrumento, até o trânsito em julgado do mérito da ação principal (ID 35154131). Reforça o pedido de provimento ao agravo de instrumento, assinalando “que, em que pese a suspensão de liminar concedida pelo STJ, o presente recurso não perdeu seu objeto, uma vez o agravo de instrumento se fundamenta em premissas legais distintas daquele instrumento processual.” Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça entende “que a apreciação do presente recurso de Agravo de Instrumento deve aguardar o pronunciamento do E. STJ no bojo do Agravo Interno” na Suspensão de Liminar n. 3102 - DF (2022/0116266-3), “com o sobrestamento dos autos até ulterior deliberação de V.Exa.” É o relatório. DECIDO. Como relatado, uma vez proposta pelo DISTRITO FEDERAL e IBRAM/DF a suspensão de liminar e de sentença n. 3102 - DF (2022/0116266-3) perante o STJ, em decisão monocrática foi constatada a presença de lesão à ordem pública nas decisões judiciais lançadas na instância ordinária e, em consequência, suspendeu-se a tutela de urgência concedida nos autos principais da Ação Civil Pública n. 0710212-81.2021.8.07.0018, in verbis: “(...) Conforme entendimento há muito assentado neste Superior Tribunal de Justiça, "há lesão à ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa, quando a decisão atacada interfere no critério de conveniência e oportunidade do mérito do ato administrativo impugnado" (AgRg na SS n. 1.504/MG, Corte Especial, relator Ministro Edson Vidigal, DJ de 10/4/2006). Sem a tutela de urgência concedida, suspensa na origem, o debate pode continuar focado nas dúvidas jurídicas concernentes à aplicação da legislação de regência sobre a comercialização de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade, sobre a obrigação de realizar a apreensão de fogos e artefatos pirotécnicos emissores de ruídos de média e alta intensidade em estabelecimentos comerciais, depósitos, galpões e particulares em geral. Vale acrescentar, ainda, que a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, após a reforma imposta com o advento da Lei n. 13.655/2018, impôs aos julgadores, nas esferas administrativas, de controle e judicial, a necessidade de considerar as consequências jurídicas e administrativas de suas decisões, não podendo os julgados se fundamentar apenas em valores jurídicos abstratos. Nesse sentido, colaciono os seguintes artigos da LINDB: ‘Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.’ Daí porque concluo que a decisão judicial impugnada, tal qual proferida, causa indevido óbice ao livre exercício regulamentador do Poder Executivo do Distrito Federal. Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0710212-81.2021.8.07.0018, a qual foi mantida no Agravo de Instrumento n. 0707753-29.2022.8.07.0000, em tramitação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, até o trânsito em julgado do mérito da ação principal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência. Brasília, 05 de maio de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente”. Em consulta aos autos da suspensão de liminar e de sentença n. 3102 – DF (2022/0116266-3), verifico que foi interposto agravo interno pelos agravados FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL e OUTRO(A/S), tendo o pedido de concessão de efeito suspensivo, sido negado pelo Exmo. Ministro Presidente do STJ, in verbis: “(...) Não obstante o esforço argumentativo da parte em tentar a reconsideração da decisão suspensiva, não relatou nenhum fato novo ou realizou argumentação jurídica que pudesse infirmar o raciocínio jurídico desenhado na decisão questionada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão de fls. 175-181. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente”. Logo, em atenção ao princípio da prejudicialidade e da segurança jurídica, determino a suspensão do trâmite do presente agravo de instrumento até ulterior decisão da Corte Cidadã. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022